Tribunal: TJES
Processo: 5000008-17.2025.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-17.2025.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDECI DALMASO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de uma AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por VALDECI DALMASO em desfavor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. A exordial veio acompanhada de documentos comprobatórios (ID 57062255). Aduz o autor que foi surpreendido, no mês de novembro de 2024, com cobrança de R$ 8.247,39 referente a suposta fraude no medidor de energia, identificada em inspeção realizada sem sua ciência ou presença. Este sustentou que não houve notificação formal e que a posterior perícia técnica foi realizada em data diversa da previamente informada, impossibilitando sua presença. Reforça que não recebeu qualquer aviso formal ou comprovante de notificação, tendo sido cerceado em seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, requereu a declaração de inexistência do débito, a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e que fosse impedida a interrupção no fornecimento do serviço ou negativação de seu nome”.

2. A sentença (ID n.º 14749281) objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida e DECLARAR a inexistência do débito de R$ 8.247,39, relativo ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9550104. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, assim como o pedido contraposto formulado pela requerida.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14749283), a Recorrente, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, alegando que a complexidade do caso demanda a realização de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo que o procedimento de averiguação foi regular e que agiu em conformidade com a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL. A Recorrente sustenta que a responsabilidade pela irregularidade é do titular da unidade consumidora e que seus atos gozam de presunção de validade.

4. O Recorrido, Valdeci Dalmaso, em contrarrazões (ID nº 14749638), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. O Recorrido defende que a preliminar de incompetência deve ser afastada, pois a causa principal da ação é a falha no procedimento da concessionária, não a necessidade de perícia. O Recorrido argumenta que a inspeção e a perícia foram realizadas de forma unilateral, sem sua presença ou ciência, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, aponta que a própria Recorrente, em seus documentos, atestou a ausência do cliente durante o procedimento, contradizendo a alegação de que o TOI foi assinado.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo. A questão central da lide não reside na complexidade técnica da suposta fraude, mas sim na validade do procedimento administrativo conduzido pela Recorrente para sua apuração. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI - ID n.º 14749271) demonstra que o medidor foi retirado da unidade consumidora e encaminhado para o laboratório da própria concessionária. A prova técnica, para ser válida, deveria ter sido produzida na esfera administrativa, garantindo-se ao consumidor o direito de acompanhar a análise, conforme as normativas da ANEEL. A produção de perícia judicial, nesta fase, seria ineficaz e desnecessária, pois a cadeia de custódia do equipamento foi quebrada e o contraditório não foi observado na origem. Dessa forma, os documentos presentes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, que se cinge à análise da regularidade formal do ato, não havendo que se falar em causa complexa.Ante o exposto, reafirmo a competência deste Juizado Especial para processar e julgar o feito.

7. O recurso não comporta provimento. A controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento administrativo que culminou na apuração unilateral de débito em desfavor do consumidor. Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de primeira instância é irretocável ao reconhecer a nulidade da cobrança. Com efeito, o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de ID n.º 14749245 e o Comunicado de Substituição de Medidor de ID n.º 14749244 são claros ao assinalar a condição de "Cliente ausente", evidenciando que a inspeção inicial se deu à revelia do Recorrido. O vício mais grave, contudo, reside na fase subsequente. Embora a concessionária tenha agendado a análise técnica de seu laboratório para o dia 05/09/2024, o Relatório de Avaliação Técnica (ID n.º 14749246) comprova que o procedimento foi realizado apenas em 16/09/2024, em data completamente diversa daquela informada. A Recorrente não produziu qualquer prova de que notificou o consumidor sobre a alteração, violando de forma manifesta o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelas resoluções da ANEEL. Nesse cenário, a Recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), deixando de comprovar a regularidade do procedimento e a legitimidade do débito. O entendimento desta Turma Recursal é pacífico no sentido de que a apuração unilateral, amparada em TOI produzido sem as garantias legais, é insuficiente para constituir o crédito e justificar a cobrança. Dessa forma, a manutenção da sentença, que bem analisou o conjunto probatório, é a medida que se impõe.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)